Tribunal: STF
Processo: Rcl 92830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. M. T. S. (e-doc. 55) contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamação, para viabilizar o acesso integral e inteligível ao conteúdo das informações e o fornecimento das cópias dos dados obtidos na Ação Penal nº 6009933-52.2025.4.06.3802/MG, excepcionadas as diligências pendentes de cumprimento e as que não digam respeito ao reclamante (e-doc. 53).
A parte embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão “quanto aos reflexos processuais temporais desse acesso, os quais foram expressamente requeridos na petição inicial desta Reclamação”.
Nesse ponto, discorre que

“não deliberou acerca da necessária devolução do prazo para a Resposta à Acusação (art. 396-A do CPP) e sobre a suspensão da Audiência de Instrução e Julgamento já designada para o dia 05/05/2026 pelo Juízo reclamado.”

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos 

“atribuindo-se lhes efeitos integrativos, para o fim de sanar a omissão apontada e acrescer ao dispositivo da decisão de mérito os seguintes comandos:
a) Determinar a restituição integral (devolução) do prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da Resposta à Acusação (art. 396-A do CPP), cujo termo inicial deverá fluir exclusivamente a partir do momento em que a 1ª Vara Federal de Uberaba intimar a Defesa informando a efetiva disponibilização da cópia do HD/Blu-ray e dos arquivos legíveis; 
b) Determinar a imediata suspensão/cancelamento da Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 05 de maio de 2026, haja vista a impossibilidade de iniciar a instrução probatória antes da conclusão da perícia defensiva e da escorreita tramitação da fase de resposta à acusação.”

Em pedido de tutela provisória incidental (e-doc. 58), a parte alega haver fato novo superveniente, ao argumento de que

“O comando desta Corte foi taxativo ao assegurar o acesso integral ao conteúdo das informações e o fornecimento das cópias das mídias originais (HD e Blu-ray) para que a Defesa possa auditar a cadeia de custódia e a integridade do material probatório. 
Todavia, tomou-se conhecimento de decisão proferida pelo Juízo Reclamado em 15/04 as 19:46 — estabelecendo o prazo exíguo de apenas 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação da Resposta à Acusação.
O magistrado fundamenta tal urgência na juntada de um "Relatório de Análise Técnica LAB-LD" (Evento 466), ignorando que a Defesa clama pela disponibilização do HD e do Blu-ray desde o dia 10 de março de 2026 (Evento 418).”

Ao fim, requer 

“a) A concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da fluência do prazo de 48 horas fixado na decisão originária de 14/04/2026;
b) A expedição de ordem proibindo a nomeação de defensor dativo, bem como a aplicação de qualquer sanção por abandono de causa, preservando a defesa constituída até que o comando de mérito deste STF (acesso integral ao HD e Blu-ray) seja materialmente cumprido;
c) Que, ratificando os pedidos dos Embargos de Declaração, seja reiterada a necessidade de suspensão da Audiência de 05/05/2026 e a devolução integral do prazo de 10 dias (Art. 396-A, CPP), contando-se exclusivamente após a entrega física e comprovada das mídias (HD e Blu-ray) nas mãos desta Defesa, propiciando o tempo razoável exigido pela r. decisão de Vossa Excelência.”

Após a decisão proferida nestes autos e a oposição dos aclaratórios, sobrevieram as informações da autoridade reclamada (e-doc. 63).
Na sequência, a defesa do reclamante protocolou mais dois pedidos perante esta Suprema Corte (edocs. 65 e 68), nos quais solicita diversas providências e provimentos decorrentes da procedência parcial desta reclamação. 
É o relatório do essencial. Decido.
Mediante decisão datada de 15/04/26, julguei parcialmente procedente a presente ação constitucional, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14, determinando o fornecimento à defesa de cópia integral das mídias digitais referidas nos autos. 
Não obstante, as informações - apresentadas pela autoridade reclamada após a decisão anteriormente proferida - permitiram melhor análise destes autos, pelo o que entendo que há razão suficiente para reforma da decisão embargada, ainda que de ofício.
Com efeito, colhe-se  das informações prestadas pela autoridade reclamada:

“Em atenção à determinação desse egrégio Sodalício, datada de 06-04-2026, aqui recebida aos 08-04-2026, são prestados os esclarecimentos que se seguem: 
i) perda de objeto: a propósito da ilegibilidade da documentação relacionada à quebra de sigilo de dados levada a efeito na fase investigatória – apontada pelo subscritor da reclamação com razão impeditiva do exercício do contraditório –, foram oportunamente requisitadas cópias legíveis e os documentos já se encontram encartados nos autos da ação penal (evento 467), cientes as partes. Daí a perda de objeto;
ii) réu foragido: A. M. T. S. é processado nos autos da ação penal 6009933-52.2025.4.06.3802/MG, sob o rito ordinário, pela prática de crimes de tráfico de tóxicos e associação para a sua prática (Lei 11.343/06, art. 33, caput e 35, reiterado), organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º, §4º, III e V) e crimes de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º, §4º, 14 vezes), em concurso material (CP, art. 69), ao lado de outros 11 (onze) agentes igualmente integrantes do polo passivo; ele e teve decretada sua prisão preventiva na origem (autos n. 0102666- 78.2020.8.13.0701), ainda na fase investigatória (evento 1/doc. 6, p. 270-272, em 16-09-2025), decisão avalizada pelo juízo federal, fundamentadamente, à ocasião da assunção de competência para o processamento da espécie (evento 9, 07-11-2025), mercê da transnacionalidade do tráfico, conexo aos demais crimes imputados;
iii) o paciente é foragido, pendente de cumprimento mandado de prisão expedido em seu desfavor (evento 84), incluso na difusão vermelha (red notice), razão da citação por edital (evento 516);
iv) aos 13-12-2025, tivera lugar o recebimento da denúncia (evento 84) no contexto da espécie. E, logo ao limiar, à ocasião do recebimento da denúncia proferida, ordenou-se a disponibilização de acesso às partes dos elementos de prova colhidos durante a investigação criminal, a saber, a íntegra do material periciado que subsidiou a confecção de laudos e relatório de análises pelas forças de inteligência. Por elucidativa, cumpre rememorar trecho da decisão a propósito:
[...] V – Ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, é de se solicitar:
(...)
Sem prejuízo, mantenha-se pendrive ou HD externo acautelado em Secretaria, contendo a íntegra do material periciado, para oportuno fornecimento de cópia de segurança às partes envolvidas, cumprindo-lhes fornecer ao juízo mídia formatada, com capacidade suficiente à eventual realização de backup de arquivos, sob certidão. 
Se necessário for, encareça-se o auxílio das autoridades incumbidas da investigação criminal, para cumprimento da ordem.
vi) neste cenário, as aduções do "reclamente" carecem de arrimo:
4.1 a via peregrina se afigura manifestamente inidônea ao desiderato colimado. a vocação da reclamação constitucional tem estrita previsão constitucional e legal (CF, art. 102, I, “l”; CPC, arts. 988 a 993 do CPC). Refoge-lhe ao escopo discussões acerca de questões processuais, procedimentais, probatórias, nulidades, etc. Tanto se reserva aos recursos legalmente concebidos a tanto, notadamente em vista da natureza expedita e célere da via peregrina, incompatível à dilação probatória. Efetivamente, o alargamento disfuncional e anômalo na utilização de expedientes congêneres, em ordem a subverter-lhe a essência, algo inclusive registrado pelas Cortes de Vértice nacionais (STJ, HC 1.000.000; STF, HC 109.956), tem emperrado a máquina judiciária, em detrimento da cidadania.
4.2 a propósito, o advogado subscritor da "reclamação", embora já extrapolado o prazo legal, ainda não apresentou resposta à acusação. Por outra parte, em evidente intuito protelatório, manejou reiteradas petições (eventos 9, 418, 425; HC 6011057-30.2025.4.06.0000-TRF6 - denegada a ordem com trânsito em julgado -, HC 1060911 ou 2025/0493476-7 e, agora "reclamação" ao STF), num interstício de prazo de aproximadamente 90 (sessenta) dias, à base de argumentação voltada a estancar a marcha processual, sinalizando prática de algo assemelhado à assim designada "litigância predatória" ou "abusiva" (Recomendação CNJ nº 159/2024);
4.3 de mais a mais, o subscritor dos petitórios reportados é advogado constituído do réu (cf. procuração sob evento 01/doc. 6, f. 264). De tal sorte, cumpre-lhe, em o querendo, manejar resposta à acusação, sede processualmente idônea, depois de oferecida e recebida a denúncia, à adução de toda matéria útil à defesa (CPP, art. 396-A). Caso não, tem lugar a nomeação de defensor dativo ao réu, dada sua condição de foragido (L. 9.613/1998, art. 2º, § 2º). Manifestações e insurgências avulsas não se coadunam à sistemática processual, carecem de forma e figura de juízo e sinalizam intenção protelatória e tumultuária, tanto mais quando o constituinte ostenta a condição de foragido da justiça, hipótese vertente;
4.4 até porque, as providências ordenadas pelo juízo para regularização do feito (solicitação de mídias e documentos escritos a outro juízo) precedem às insurgências da defesa constituída;
4.5 presente a diretriz constitucional da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e versando processo criminal com agente preso preventivamente, a impor maior celeridade na tramitação processual, nem em longínqua hipótese é possível cogitar de mácula decorrente da atuação do juízo na condução do feito, especiamente das medidas ordenadas no afã de assegurar a efetividade e a utilidade prática da persecução penal, observadas a adequação, necessidade, proporcionalidade, o modelo fundamentado, o contraditório.” (e-doc. 63 - sublinhados nossos)

Vê-se, desse modo, diante de tais informações, que a questão relativa à negativa de acesso ao Pen Drive/HD externo que motivou a procedência parcial da presente reclamação não se faz presente, eis que, em 13/12/25, o juízo reclamado solicitou a 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba que fosse mantida referida mídia acautelada em Secretaria para eventual fornecimento de cópia às partes.
Nesse sentido, trago à colação e rememoro trecho das informações prestadas:
“iv) aos 13-12-2025, tivera lugar o recebimento da denúncia (evento 84) no contexto da espécie. E, logo ao limiar, à ocasião do recebimento da denúncia proferida, ordenou-se a disponibilização de acesso às partes dos elementos de prova colhidos durante a investigação criminal, a saber, a íntegra do material periciado que subsidiou a confecção de laudos e relatório de análises pelas forças de inteligência. Por elucidativa, cumpre rememorar trecho da decisão a propósito:
[...] V – Ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, é de se solicitar:
(...)
Sem prejuízo, mantenha-se pendrive ou HD externo acautelado em Secretaria, contendo a íntegra do material periciado, para oportuno fornecimento de cópia de segurança às partes envolvidas, cumprindo-lhes fornecer ao juízo mídia formatada, com capacidade suficiente à eventual realização de backup de arquivos, sob certidão.” 
Em face de tal cenário, há de se reconhecer que não se pode atribuir à autoridade reclamada a prática de ato omissivo ou comissivo que implique em negativa de acesso a elemento de prova.
Logo, o conjunto documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, especialmente porque a mídia - cujo acesso se diz negado - encontra-se acautelada e à disposição das partes na 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicados o exame dos embargos de declaração e análise dos pedidos constantes dos edocs. 58, 65 e 68.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente